Tribunal: TJPA
Processo: 0803551-61.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803551-61.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS –ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DEFERIMENTO DA TUTELA PRETENDIDA – TUTELA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803551-61.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM. 1183826

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
em face da decisão monocrática de
Num. 1183826
que conheceu e NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto em face da decisão a quo que indeferiu o pedido de tutela antecipada, cuja ementa abaixo transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS –ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSENTE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DEFERIMENTO DA TUTELA PRETENDIDA – FEITO DE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mostra-se inviável o deferimento de tutela que objetiva pensionamento mensal em face da recorrente, porquanto ausente dos autos prova

acerca da sua real incapacidade laboral.

Necessária instrução probatória, após a qual, diante de novos elementos de convicção mais robustos, poderá ser reexaminado o pedido de tutela pretendida.

Exegese do artigo 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.

Em suas razões (Num. 1323419) alega a agravante que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo.

Declara que desde o acidente a agravante está impossibilitada de trabalhar, conforme laudos Médicos. Assevera que o laudo do IML constatou no quesito sexto que a sua debilidade dependerá de exame complementar.

Relata que até o presente momento passa por cirurgias corretivas e fisioterapias. Aduz fazer jus ao recebimento de pensão mensal.

Defende que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada. Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (Num. 1438051) a parte interessada afirma que não há provas que evidenciam a culpabilidade da Agravada no acidente, considerando-se que o veículo da condutora estava parado no acostamento sem a sinalização devida.

Aduz que estão ausentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência recursal, pois os documentos não conferem a segurança necessária para a questão em análise.

Pugna o desprovimento recursal.

É o relato.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso de agravo interno.

Insurge-se
a
agravante contra a parte da decisão agravada que entendeu preenchidos os requisitos do art. 300 do NCPC e concedeu a tutela de urgência.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

(...)

Em sede de cognição sumária observo que a autora MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS é vítima de uma colisão de trânsito, causado pelo veículo de Placa OSY-1663, pertencente à empresa ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DO PARÁ S.A, estando na condução veículo o Senhor José Edinaldo Oliveira da Silva empregado da empresa Ré.

Em vista da demanda se tratar de responsabilidade objetiva o Réu/Agravado somente poderá se isentará da obrigação de indenizar de comprovar que a condução do veículo não teve defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que no caso não ocorreu.

Ao contrário, os documentos da Polícia Federal, revelem que o veículo da Autora estava parado no acostamento, QUANDO o veículo do réu SAIU DA PISTA DE ROLAMENTO, ATROPELANDO DOIS PEDESTRE NO ACOSTAMENTO, QUE ESTAVAM AO LADO DO CARRO, COM O PNEU FURADO FAZENDO A TROCA DO MESMO (Num. 3355845 - Pág. 2).

Na reclamação trabalhista posposta pelo condutor, o mesmo traz uma versão que afasta qualquer responsabilidade da empresa, vejamos:

(...)

a referida fatalidade ocorreu principalmente em razão de o Reclamante ter sido obrigado à exercer uma função para a qual não estava capacitado
,
JÁ QUE NÃO POSSUÍA NEM MESMO CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
, conforme consta em sua Carteira de Habilitação e no próprio Boletim de Acidente de Trânsito em anexo

(...)

Sobre as provas trazidas à apreciação é de se consignar que o Juiz é o destinatário da prova, incumbindo a ele, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, nos termos dos arts. 370 e 371, do NCPC, vejamos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso a demanda foi instruída com os dados colhidos pela Polícia Rodoviária Federal (Num. 3355845), fotos das mutilações e das cicatrizes da Autora (Num. 3355847 - Pág. 1/Num. 3355851 - Pág. 4), os Raio X dos braços (Num. 3355853 - Pág. 1/2), ressonância magnética (Num. 13296659), o laudo médico (Num. 3355855 - Pág. 1), odontológico (Num. 3355857 - Pág. 1) e da fisioterapia (Num. 3355859 - Pág. 1), os quais demonstram que as lesões causadas lhe impossibilitaram de exercer as suas atividade laborais.

Referidas provas, no meu entender já demonstram ao nexo causal e o dano suportado pela Agravada, conforme exigido pelo art. 14, do CDC e torna desnecessária a prova pericial, para a concessão da medida liminar, na forma do art. 949 e 950 do CC, vejamos:

CC

Art. 949.
No caso de lesão
ou outra ofensa à saúde, o
ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950., ou se lhe diminua a
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão
capacidade de trabalho,
a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Colaciono jugado sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA - ADEQUADA INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CAMINHÃO REBOQUE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE - NÃO COMPROVADA - ÔNUS PROVA - REQUERIDA - EXCLUDENTE AFASTADA - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO.

- A mera reprodução dos argumentos contidos na peça de impugnação à contestação não conduz à inépcia recursal, se as razões recursais, em seu conjunto, atacam adequadamente os fundamentos da sentença.

- Incumbe ao juízo, na qualidade de destinatário das provas, instruir a produção de provas de acordo com a necessidade destas para a solução do litígio, pois, como se infere do artigo 370 do Código de Processo Civil, o julgador deve "de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito" e indeferir, "em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

- A produção de prova técnica deve ser deferida somente quando for imprescindível para a formação do convencimento do magistrado, pois nos casos em que a perícia judicial puder ser substituída por outros meios de prova, estes devem ser priorizados, em função dos princípios da celeridade e da economia processual.

- O artigo 464, § 1º do CPC/15 expressamente indica que a prova técnica não será deferida quando "a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico" ou "for desnecessária em vista de outras provas produzidas".

- Conforme art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

- Na responsabilidade objetiva, inexistindo provas da alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve a proprietária do veículo conduzido por seu motorista causador do acidente, responder civilmente pelos danos ocasionados.

- O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28).

- Os danos materiais, que são compostos pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

- Só devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados nos autos.

- Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

- Inexistindo previsão legal que exija a apresentação de três orçamentos e estando comprovado nos autos, por meio de orçamento e nota fiscal emitida pela oficina, o valor exato despendido pela parte para reparar o veículo sinistrado, está configurado o dever de ressarcimento no montante cobrado.

- Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o valor fixado de indenização por danos materiais devem incidir desde a data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.336398-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019)

No que se refere a quantum, tenho que o valor de R$ 5.153,50 (cinco mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), mostra-se exagerado, porque a autora não trouxe os comprovantes das despesas que sustentassem esse valor.

Desta forma, considerando que a norma do art. 949, do CC é destinada a indenização do ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, fixo a indenização, em caráter provisório, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mensais até a sua convalescença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao AGRAVO INTERNO
, para desconstituir a monocrática impugnada e no mérito,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para conceder a tutela antecipada em favor da Autora, em caráter provisório, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mensais até a sua convalescença, nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, 10 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2021